Tribunal: TJMT
Processo: 1029820-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029820-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MATEUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 219.044.117-03 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus.
Tráfico de drogas em unidade prisional. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de ausência de fundamentação concreta (art. 312 do CPP). Invocação do Tema 506/STF. Reiteração delitiva em contexto carcerário. Risco à ordem pública e à disciplina prisional. Insuficiência de cautelares diversas (art. 319 do CPP). Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo das Garantias da Comarca de Cuiabá que converteu a prisão em flagrante em preventiva por suposta prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, decorrente da apreensão de três unidades de substância análoga à maconha, totalizando 37,80 g, no interior de unidade prisional.

2. Fundamentos. alega ausência de
periculum libertatis
e de motivação concreta, pequena quantidade de droga destinada ao uso pessoal, aplicação imediata do Tema 506 da Repercussão Geral e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, com pleito de revogação da preventiva ou substituição por medidas cautelares.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em definir: (i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta; e (ii) se é possível, na via estreita do
habeas corpus
, aplicar desde logo o entendimento do Tema 506 da Repercussão Geral para afastar a tipicidade do art. 33 da Lei n. 11.343/2006; (iii) se se mostram adequadas e suficientes medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

4.

A cognição do
habeas corpus
não abrange exame aprofundado de autoria, dolo de mercancia ou desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, por demandar dilação probatória incompatível com a via eleita.

5. A decisão de primeiro grau indica elementos concretos extraídos das circunstâncias do fato e das condições pessoais do paciente, com destaque para a prática do ilícito dentro de estabelecimento prisional e para o histórico criminal, o que demonstra risco real de reiteração e justifica a custódia para garantia da ordem pública (CPP, art. 312).

6. O local da apreensão — interior de unidade prisional — confere gravidade concreta autônoma ao fato, pois a circulação de entorpecentes no cárcere compromete a disciplina e a segurança do sistema, autorizando a manutenção da preventiva.

7. O Tema 506/STF da Repercussão Geral não autoriza, de modo automático e sem instrução, a conclusão de porte para uso. A quantidade é apenas um dos critérios e deve ser avaliada à luz do ambiente prisional, da forma da apreensão e das condições pessoais do agente.

8. As medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes (CPP, arts. 282, § 6o, e 319), diante do risco concreto apontado e do fato de o suposto novo ilícito ter ocorrido durante a custódia do paciente.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva se mantém para garantia da ordem pública quando o contexto evidencia a prática, em tese, de tráfico de drogas dentro de unidade prisional e risco concreto de reiteração, ainda que a quantidade apreendida seja reduzida. 2. O entendimento do Tema 506 da Repercussão Geral não se aplica de forma automática, exigindo análise conjunta de todas as circunstâncias do caso, especialmente o ambiente prisional. 3. Medidas cautelares do art. 319 do CPP são inadequadas quando os elementos concretos do fato revelam insuficiência para conter o risco identificado.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, 313, I, 319, 324, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, HC n. 1000675-89.2025.8.11.0000, Rel. Dr. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 4.2.2025; TJMT, HC n. 1029382-04.2024.8.11.0000, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Neto, Quarta Câmara Criminal, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de

Mateus Pereira da Silva
,
apontando como autoridade coatora o Juízo dos Núcleo das Garantias da Comarca de Cuiabá, porque indeferiu o pedido de trancamento da ação penal promovida contra a paciente.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em situação de flagrante, no dia 17.8.2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pois, após revista estrutural na cela em que ele era mantido segregado e, durante revista pessoal, foram localizadas em sua posse, três unidades de substância análoga à maconha, apresentando 37,80g

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que não estão presentes, no caso, os requisitos do
periculum libertatis
capazes de justificar a decretação da medida extrema, sobretudo porque se trata de apreensão de irrisória quantidade de drogas, destinadas apenas ao uso pessoal do paciente, devendo ser aplicado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, na fixação do Tema 506 de Repercussão Geral, além do que não há nenhum elemento indiciário que permita dizer que o paciente estaria traficando.

Acrescenta que não se justifica a manutenção da prisão cautelar, também vista pela ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de imediato, revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida pela douta Magistrada Christiane da Costa Marques Neves, na condição de relatora convocada, consoante os termos da decisão anexa, e, na ocasião, dispensou as informações judiciais (Id. 311959855).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Inconformismo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva – Sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – subsistência – Fundamentação idônea – Custódia necessária para garantia da Ordem Pública – Crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social - 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no artigo 319 do CPP - Inviabilidade - Prisão necessária para salvaguardar a ordem pública - Inadequação expressa no artigo 282, I, do CPP - constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da Ordem.”
(Id. 340682356).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o escopo do presente
habeas corpus
, manejado em favor de
Mateus Pereira da Silva
, é a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo do Núcleo das Garantias da Comarca de Cuiabá, sob o argumento, em síntese, de ausência de fundamentação concreta quanto aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como de que deveria ser aplicado, de forma imediata, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506 de Repercussão Geral, em razão da suposta apreensão de irrisória quantidade de substância entorpecente.

Entretanto, razão não assiste ao impetrante.

De início, cumpre assentar que a via do
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de questões meritórias, tais como a efetiva autoria delitiva, o dolo específico de mercancia ou, ainda, a pretendida desclassificação da conduta para a hipótese prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. Tais matérias demandam dilação probatória e valoração aprofundada do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita cognição da presente ação constitucional, devendo ser oportunamente examinadas no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, no caso concreto, verifica-se que a prisão preventiva não foi decretada com base exclusiva na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, mas sim a partir de elementos concretos extraídos da própria dinâmica dos fatos e da condição pessoal do paciente.

Com efeito, conforme consignado pelo magistrado singular, a medida extrema mostrou-se necessária diante das circunstâncias específicas da prisão, bem como dos antecedentes criminais do conduzido, revelando-se, ao menos neste juízo inicial, presente o
periculum libertatis
, sobretudo pela elevada probabilidade de reiteração delitiva.

Reproduzo excertos relevantes da decisão de primeiro grau:

“(...) 6. O fumus boni juris decorre dos indícios de autoria e materialidade coligidos aos autos, vale dizer, depoimentos das testemunhas prestados na fase policial, termo de exibição e apreensão (id. 204666401) e laudo pericial de id. 204667689, todos convergindo para a prática delitiva. O periculum in mora (periculum libertatis), de igual modo, restou demonstrado no feito, eis que verificado pressuposto autorizador da decretação da prisão preventiva, qual seja, o gravame à ordem pública.

Ademais, dos autos se extrai, notadamente pelo laudo pericial (id. 204667689) e depoimentos das testemunhas, que o(a) indiciado(a) foi/foram preso(a)(s) em flagrante delito com quantidade considerável de entorpecentes, indicando a prática da traficância, ainda, é de ver pelas circunstâncias da prisão e pelos antecedentes criminais do conduzido, pelo menos para fins de análise momentânea, que sua liberdade possui grandes chances de colocar em risco a ordem pública, face à ampla probabilidade de reiteração, mormente considerando que o ilícito estava sendo praticado dentro da unidade prisional em que o acusado já se encontrava preso.

7. Anote-se, por oportuno, que o presente caso se amolda na(s) hipótese(s) de cabimento/admissão inserida(s) no(s) inciso(s) I do art. 313 do CPP, sendo, portanto, impossível a concessão de liberdade provisória com fiança ao(s) segregado(s) - art. 324, IV, do CPP.

8. Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, enumeradas no art. 319 do CPP, se mostram, in casu, insuficientes para impedir que os réus, em liberdade, voltem a delinquir (garantia da ordem pública), conforme acima asseverado.

9. ANTE O EXPOSTO, presentes os requisitos e pressupostos estabelecidos no artigo 312 do CPP, e se revelando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 310, inciso II e 282, § 6o, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante da(s) pessoa(s) acima(s) identificada(s) em prisão preventiva.”
(Id. 311343360, p. 23).

Conquanto possa ser dito que a autoridade judiciária impetrada não caminhou bem ao mencionar que o paciente foi flagrado com considerável quantidade de drogas, visto que a realidade dos autos demonstra a apreensão de apenas 3 unidades, com massa líquida que não ultrapassou 38g, a necessidade do
carcer ad cautelam
não se mostra desarrazoada.

Os autos revelam que o paciente já se encontrava segregado quando, em tese, voltou a praticar atividade ilícita, desta vez no interior da unidade prisional em que cumpria pena, circunstância que agrava significativamente a análise da sua conduta. Trata-se de contexto que transcende a gravidade abstrata do tipo penal, evidenciando risco concreto à ordem pública e à disciplina do sistema penitenciário, valores que o Estado tem o dever de resguardar.

Não bastasse, a reiteração delitiva, ainda que aferida em juízo de probabilidade próprio desta fase processual, constitui fator preponderante a autorizar a decretação e a manutenção da prisão preventiva. O fato de o agente, mesmo sob custódia estatal, demonstrar, em tese, desprezo pelas normas penais e penitenciárias, voltando a delinquir no interior do estabelecimento prisional, revela ousadia concreta e reforça a necessidade da segregação cautelar.

Nesse cenário, não procede a alegação de ausência de fundamentação idônea. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, embora sucinta, apresenta motivação suficiente e adequada às peculiaridades do caso, sendo firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação, especialmente em fase embrionária da persecução penal, na qual ainda não se dispõe de um acervo probatório exauriente.

Destaco:

“(...) 3. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, uma vez que a apreensão de drogas e objetos ilícitos ocorreu dentro de um estabelecimento prisional, local onde o custodiado deveria estar afastado da prática de novos delitos. 4. A introdução e posse de substâncias entorpecentes em presídio comprometem a segurança e disciplina do sistema penitenciário, fomentando organizações criminosas e dificultando a ressocialização dos apenados. 5. O paciente possui antecedentes criminais e responde a outras ações penais, evidenciando reiteração delitiva, circunstância que reforça a necessidade da segregação cautelar, conforme entendimento consolidado no Tribunal de Justiça. 6. A jurisprudência reconhece que a posse de drogas no interior de unidades prisionais, ainda que para uso próprio, configura falta grave, justificando a adoção de medidas mais severas para manutenção da disciplina carcerária. (...) Ordem denegada. 7. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível para garantia da ordem pública quando a gravidade concreta da conduta revela risco real ao sistema prisional e à segurança da coletividade” “A posse de drogas em unidade prisional, ainda que para uso próprio, configura falta grave e justifica a manutenção da prisão cautelar”. “A reiteração delitiva do agente reforça a necessidade da custódia preventiva, afastando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”. (...).”
(TJ/MT, HC n. 1000675-89.2025.8.11.0000, 1a CCrim, Relator: Dr. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 4.2.2025).

De igual modo, não prospera a invocação automática do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506 de Repercussão Geral.

É certo que, naquele precedente, a Suprema Corte assentou diretrizes relevantes acerca da diferenciação entre usuário e traficante, destacando a quantidade de substância apreendida como um dos critérios a serem considerados. Todavia, tal parâmetro não possui caráter absoluto nem autoriza, por si só, o afastamento imediato da tipicidade da conduta ou a conclusão antecipada de que se trata, necessariamente, de porte para uso pessoal.

A quantidade de droga apreendida constitui apenas um dos elementos de convicção a serem analisados em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto, tais como o local da apreensão, a forma de ocultação, a condição pessoal do agente e seus antecedentes criminais. No caso em exame, pouco importa, ao menos por ora, a quantidade de maconha apreendida, uma vez que o contexto fático revela situação de especial gravidade, notadamente porque o ilícito teria sido praticado no interior de estabelecimento prisional, por indivíduo já custodiado, havendo, ainda, registros anteriores de envolvimento com delitos de mesma natureza.

Assim, mostra-se inviável, neste momento processual, concluir que o paciente seja mero usuário de drogas, ou que a conduta se amolde, de plano, ao tipo previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, sob pena de indevida antecipação de juízo meritório.

Por fim, diante desse quadro, igualmente se revela inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais se mostram insuficientes para conter o risco concreto de reiteração delitiva, sobretudo quando o suposto novo ilícito foi praticado justamente durante o cumprimento de pena privativa de liberdade.

Incluo o entendimento desta Corte:

“(...) O risco concreto a respeito da reiteração delitiva não é desmedido, porquanto o paciente havia sido preso meses antes pela prática de outros delitos, e, mesmo agraciado com a liberdade provisória, voltou, em tese, a delinquir, o que permite dizer que estaria persistindo na prática de atividades ilícitas, inclusive demonstrando descaso com o beneplácito antes concedido, o que pede a pronta intervenção do Poder Judiciário. Estando configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.”
(TJ/MT, HC n. 1029382-04.2024.8.11.0000, 4a CCrim., Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Neto, julgado em 26.11.2024).

Por todo o exposto, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado, razão pela qual
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Mateus Pereira da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026